Tribunal: TJES
Processo: 5006770-22.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006770-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FRANCIELY ANDREIA MUNIZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 5006770-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FRANCIELY ANDREIA MUNIZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRIVATIVA DE LIBERDADE E RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME. SOMA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas. Artigo 111 da LEP.

2. Embora uma das condenações envolva o cumprimento de penas restritivas de direitos, quando somada à outra atinge patamar incompatível com a execução de penas alternativas.

3. Sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução da pena - seja por crime anterior ou posterior ao início da execução -, o marco inicial para a obtenção de novos benefícios executórios é data da última prisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 5006770-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FRANCIELY ANDREIA MUNIZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Franciely Andreia Muniz
em razão da decisão proferida pelo juízo da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha
, que unificou as penas privativa de liberdade e restritiva de direitos, bem como estabeleceu o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

A recorrente, em síntese, diz
não ser possível a soma das penas privativa de liberdade e restritiva de direitos
para o estabelecimento do regime de cumprimento. Além disso, requer a alteração da data-base para a
data da prática do último crime
.

A questão é simples
.

Consoante a regra contida no
artigo 111 da LEP
: “quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado

da

soma

ou

unificação

das

penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”

Nesse mesmo sentido, o artigo 118, inciso II, do da LEP é claro ao prever que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a
transferência

para

qualquer

dos

regimes

mais

rigorosos
, quando o condenado [...]
sofrer condenação, por crime anterior,
cuja

pena
,
somada

ao

restante

da

pena
em execução,
torne

incabível

o

regime
.”

A insurgência da agravante, portanto, é manifestamente improcedente.
Embora a condenação referente ao processos nº 0017702-93.2016.8.08.0035 (2 anos de reclusão e multa) envolva o cumprimento de pena restritiva de direito, quando somada à condenação relativa ao processo de nº 0007254-85.2021.8.08.0035 (
5 anos de reclusão
e multa)
atinge patamar incompatível com a execução de penas alternativas.

Desse modo, considerando as duas guias de execução, o somatório encontrado é de
7 anos de pena
, situação que impõe o regime inicialmente
semiaberto
(artigo 33 do CP).

Em sede de recurso repetitivo (tema 1106), o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu nesse sentido. Senão vejamos:

Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente."(REsp n. 1.925.861/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022.)

Prosseguindo, a recorrente alega que a definição da data da última prisão como
novo marco temporal
para os benefícios progressivos viola o princípio da legalidade, de modo que
requer que seja fixado como marco
a data do último crime
, qual seja, 25/04/2021
. Contudo, novamente,
não lhe assiste razão
.

Há muito, o STJ vem reiterando a orientação já sedimentada de que “sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução
seja por fato anterior ou posterior ao início do cumprimento da reprimenda
, a contagem do prazo para concessão de benefícios é interrompida, devendo ser feito novo cálculo com base no somatório das penas restantes a serem cumpridas.” (STJ, HC 210.637-MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/3/2012). O marco temporal também é definido pelo Superior Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 02/02/2018, concluiu que "a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução".2. O entendimento exposto no aresto impugnado não diverge da orientação desta Corte Superior consolidada no sentido de que
a data da última prisão ou da última infração disciplinar grave é o marco interruptivo para a concessão de benefícios.
3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 760.156/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Veja-se, portanto, que a decisão do juízo das execuções penais está em conformidade com os ditames da LEP e da jurisprudência consolidada, eis que considerou a data em que a agravante foi presa pela última vez (26/06/2022).

Sem mais delongas, consoante o parecer ministerial,
conheço do presente recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.